Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURADA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA No 1.069, STJ. CARÁTER ESTÉTICO. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou a ré ao custeio de procedimento médico de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a autora faz juz à indenização por danos morais e (ii) se configurado o cerceamento da defesa em razão do indeferimento da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.069 dos recursos repetitivos, proferiu o seguinte precedente: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
4. Para que seja dirimida a controvérsia processual sobre o caráter estético da cirurgia, que tem caráter eminentemente técnico, mostra-se necessária a produção de prova pericial, com exercício do contraditório e ampla defesa e observado o procedimento legalmente previsto. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença cassada.
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema no 1.069. REsp n. 1.870.834, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva.